Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. 2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa. 4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 175, §§1o e 2o, do Código de Processo Penal, 493 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o material probatório produzido ao longo da operação Caixa de Pandora está eivado de incontáveis ilegalidades, sobretudo às captações ambientais produzidas por Durval Barbosa, as quais serviram de substrato para a instauração dos processos. Assevera que se as provas são reconhecidamente imprestáveis a subsidiar a persecução penal, dada a sua inconteste ilicitude, tem-se por irrazoável a sua manutenção neste procedimento cível ou em qualquer outro. Afirma que ainda que as esferas cível, administrativa e criminal sejam independentes, certo é que algumas circunstâncias exigem implicações mútuas, bem como a reprodução de entendimentos, sobretudo por uma questão de coerência e razoabilidade. Acrescenta que restou evidente a dubiedade e parcialidade da captação ambiental utilizada como alicerce probatório, tornando-se imprestável a qualquer finalidade, pois produzida intencionalmente com o objetivo de extorquir seus interlocutores. Defende que qualquer alteração na prova material deve ser entendida como uma quebra da cadeia de custódia, pois houve, de fato, uma modificação em relação ao arquivo original, o que importa na ilicitude da prova. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 158-A, 158-B, e 158-F, todos do CPP, e 372 do CPC, porquanto os elementos de prova que embasaram a condenação do recorrente, tanto a gravação clandestina editada pelo autor, quanto à captação realizada mediante ação controlada, violam flagrantemente a legislação que disciplina a cadeia de custódia. Aponta que há confissão do autor das gravações clandestinas quanto à edição das captações, inclusive, tendo sido constatadas descontinuidades no material, circunstâncias que comprometem a certeza quanto ao seu manuseio e, vias de consequência, colocam a higidez e a confiabilidade da prova dos autos sob discussão. Aduz que a jurisprudência pátria é uníssona ao consignar que a validade da prova emprestada está condicionada à observância do princípio do contraditório, o qual exige que a prova somente tenha valia se produzida diante de quem suportará seus efeitos, com a possibilidade de contrariá-la por todos os meios admitidos; c) artigos 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/21, porquanto não podendo se aferir a origem pública do dinheiro que supostamente teria recebido, não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa, por absoluta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação. Ressalta que as alterações promovidas na LIA devem incidir sobre os presentes autos, em atenção à tese fixada no Tema 1.199/STF, de modo a tornar necessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. Conclui no sentido de que os acórdãos chancelaram condenação por ato de improbidade administrativa inexistente, uma vez que se trata de conduta atípica e que não restou devidamente comprovada. No recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, a parte recorrente indica ofensa aos artigos 5o incisos X, XXXV, LIV, LV, e LVI , 37, §3o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer, por fim, a intimação de todos os atos processuais, em especial da data da inclusão dos recursos constitucionais em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome dos advogados IGOR TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163. 657. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158-A, 158-B, e 158-F, e 175, §§1o e 2o, todos do CPP; 372, 493 e 1.022, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "Do seu turno, existindo decisão prévia sobre a possibilidade/impossibilidade do uso da referida prova obtida do inquerido policial no processo de improbidade administrativa, por força da independência das esferas criminal e civil, bem assim, ante a incidência de preclusão pro judicato, exaurida a competência para exame da matéria por este órgão colegiado, eis que já foram julgados, a respeito do tema, tanto a apelação como também os supervenientes embargos de declaração”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impediria a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/21, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Do mesmo modo, não reuniria condições de prosseguir o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o incisos X, XXXV, LIV, LV, e LVI , 37, §3o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Determino que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome dos advogados IGOR TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163. 657. Em relação à pretendida intimação da data de inclusão dos recursos constitucionais em pauta de julgamento para a sustentação oral, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023